Tribunal: CARF
Processo: 13819.000083/2009-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2022-01-10

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.000083/2009-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-006.802 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
25 de novembro de 2021
Recorrente
VALDIR CORREA SOBRINHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DA RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA
Para valer-se da dedução de despesas médicas e de instrução dos dependentes,
o contribuinte deve comprovar a relação de dependência.
DEDUÇÃO
INDEVIDA
-
DESPESA
COM
INSTRUÇÃO
-
DOCUMENTAÇÃO HÁBIL - COMPROVAÇÃO
Quando da apresentação da DAA pelo contribuinte é possível a dedução das
despesas com instrução, respeitados os limites legais, da base de cálculo do
IRPF.
IRPF - OMISSÃO DE RENDIMENTOS
A regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e taxativas,
a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou
qualquer outro tributo, a determinadas situações. Rendimentos recebidos por
dependentes também devem ser declarados.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para restabelecer a dedução de dependente referente à
avó do contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Monica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator(a)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13819.000083/2009-19
Fl. 143
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Diogo Cristian Denny,
Thiago Duca Amoni, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

Relatório

Da Notificação
Em procedimento de revisão da Declaração de Ajuste Anual com base nos arts.
788, 835 a 839, 841, 844, 871 e 992 do Decreto no 3000, de 26 de março de 1999 (RIR/99), foi
lavrada em 21/12/2008 a Notificação de Lançamento às fls. 05, relativa ao Imposto de Renda
Pessoa Física, do ano-calendário 2004, por intermédio da qual lhe é exigido crédito tributário
apurado de R$ 11.285,95, dos quais R$ 5.036,13 correspondem ao Imposto de Renda Pessoa
Física-Suplementar fillin "valor da multa de ofício" \* MERGEFORMAT .
O contribuinte em epígrafe foi regularmente intimado para comprovação ou
justificação das deduções pleiteadas em sua Declaração (DIRPF), entretanto não o fez,
conseqüentemente procedeu-se ao lançamento de ofício originário da apuração das infrações
descritas a seguir, identificadas nos dispositivos legais constantes do enquadramento legal.
Dedução Indevida de Dependente
Glosa do valor de R$ 7.632,00, correspondente à dedução indevida com
dependentes, por falta de comprovação.
Dedução Indevida de Despesas Médicas
Glosa do valor de R$ 3.097,71 indevidamente deduzido a título de despesas
médicas, por falta de comprovação para sua dedução.
Dedução Indevida de Despesas com Instrução
Glosa do valor de R$ 5.796,00 indevidamente deduzido a título de despesas com
instrução por falta de comprovação.
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica.
Em decorrência do contribuinte regularmente intimado, não ter atendido a
Intimação até a presente data, procedeu-se ao lançamento de oficio, conforme a seguir descrito.
Confrontando o valor dos Rendimentos Tributáveis Recebidos de Pessoa Jurídica
declarados, com o valor dos rendimentos informados pelas fontes pagadoras em Declaração do
Imposto de Renda Retido na Fonte — DIRF, para o titular e/ou dependentes, constatou-se
omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ 14.194,29 conforme
relacionado abaixo. Na apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto de Renda Retido
(IRRF) sobre os rendimentos omitidos no valor de R$ 833,40.
Fonte Pagadora

CPF Beneficiário
Rendimento
Inform. em
Dirf
Rendimento
Declarado
Rendimento
Omitido
IRRF
Inform.
em Dirf
IRRF
Declarado
IRRF s/
Omissão
01.628.054/0001-69 - G&F
AUDITORIA E
CONSULTORIA CONTÁBIL

Fl. 144
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

LTDA. (Kelly-Dependente)
146.763.058-69
7.864,00
0,00
7.864,00
0,00
0,00
0,00
02.379.828/0001-28 -
ACTION LINE
TELEMARKETING DO
BRASIL LTDA (Denise)

326.481.538-96
369,53
0,00
369,53
0,00
0,00
0,00
04.349.153/0001-08 - C.S.P.
ASSESSORIA CONTÁBIL
LTDA. (Valdir)

172.617.748-39
3.650,00
0,00
3.650,00
833,40
0,00
833,40
44.381.184/0001-52 -
TRANSPORTADORA
GRANDE ABC
LTDA (Wagner)

295.487.358-22
1.145,95
0,00
1.145,95
0,00
0,00
0,00
67.313.221/0001-90 -
MOBITEL S.A. (Vânia)

313.889.268-06
1.164,81
0,00
1.164,81
0,00
0,00
0,00
TOTAL
14.194,29
0,00
14.194,29
833,40
0,00
833,40
Da Impugnação
Inconformado com a Notificação recebida em 16/01/2009 (fl.65) o contribuinte
apresentou a defesa em 22/01/2009(fl. 1/04) e documentos fillin "fls dos anexos" \*
MERGEFORMAT em que alega conforme segue, resumidamente:
Dos FATOS afirma que (a) em 13/10/2008, data que foi entregue a intimação,
encontrava-se em viagem no exterior, no período de 01/08/08 a 25/11/08, e que teve acesso à
intimação somente no inicio de dezembro/08;
Afirma que (b) alguns documentos que comprovam as despesas com instrução
não foram encontrados naquele momento, que teve que solicitá-los novamente junto as
respectivas faculdades que somente disponibilizaram os documentos no inicio do mês de
janeiro/09; e como segue transcrito:
c) Hoje estou separado da minha ex-esposa, conforme mandato de averbação em
anexo, em função disto, o acesso aos documentos, que comprovam as dependências e
despesas com instrução da minha ex-esposa e sua dependente, foi demorado;
d) Meus dependentes, neste momento, não residem mais em minha moradia,e desta
forma tive dificuldades em encontrar os documentos solicitados;
e) Estive no posto fiscal da Receita Federal em São Bernardo do Campo por duas
ocasiões antes de receber a notificação (conforme protocolo em anexo para um caso),
todavia, não pude atender e apresentar naquele momento a documentação exigida
devido aos problemas relatados acima; • 4'
f) Cheguei a preparar a retificação da Declaração a fim de apresentar a receita federal
com devido debito quitado e documentos anexados.Todavia, não houve tempo hábil
para reunir todos os documentos necessários
Em caráter PRELIMINAR afirma, como segue transcrito:
Quanto a notificação tenho como comprovar a maior parte das despesas com
dependentes, com instruções e com médicos, por isso solicito que as despesas glosadas
em sua maior parte sejam revistas e consideradas corretas para fins de apuração de
imposto de renda.
Quanto a glosa do dependente Sr. Vagner Dias Correa, CPF 295 487.358-22, qual foi
glosada corretamente, solicito que seja excluída também seu rendimento lançado
Fl. 145
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

indevidamente como omissão de rendimentos ,apurada na notificação e demonstrativo
de apuração do imposto devido, já que não se trata de dependente.
Do MÉRITO afirma que os documentos apresentados que relaciona comprovam a
regularidade das despesas com dependentes, instrução e médicas.
Requer que seja acolhida a impugnação para que fosse revisado o lançamento,
conforme o cálculo que apresenta, com o parcelamento do imposto devido, e redução da multa
por estar desempregado e sem condições de pagar a quantia devida.
Em razão de ter sido parcial a defesa, posto que o defendente acata ser devido o
Imposto no valor de R$3.956,36 conforme o cálculo por ele apresentado, a parcela não
contestada (R$1.076,77) foi transferida para cobrança imediata, conforme o Extrato de Processo
(fl. 64), em que consta aquele valor como Saldo Devedor (R$3.956,36).
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEPENDENTES. COMPROVAÇÃO PARCIAL
Deve ser mantida a glosa com dependente, quando o contribuinte não comprova o
vínculo de dependência No entanto, caso comprove a regularidade de parte dos
dependentes informados é de se restituir a dedução correspondente.
DESPESAS MÉDICAS. GLOSA. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Incabível a dedução de despesas médicas ou odontológicas quando o contribuinte não
comprova a efetividade dos pagamentos feitos e dos serviços realizados. No entanto, se
comprovada parte das despesas informadas, recompõe-se à DIRPF o valor
correspondente como dedução válida.
DESPESAS COM INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO PARCIAL.
Comprovado nos autos a regularidade de despesas com instrução, recompõe-se à DIRPF
a dedução correspondente. No entanto, somente poderão ser deduzidas as despesas
efetivamente comprovadas de instrução para o contribuinte e para os seus dependentes.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. EXCLUSÃO PARCIAL.
Cabe ao contribuinte informar na declaração de ajuste anual a totalidade dos seus
rendimentos e dos seus dependentes recebidos no decorrer do ano-calendário. O não
oferecimento dos rendimentos à tributação sujeita o contribuinte ao lançamento de
ofício para inclusão dos valores omitidos. Valores recebidos por terceiros não
dependentes devem ser excluídos do lançamento.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%.
A multa de 75% é aplicável sempre nos lançamentos de ofício realizados pela
Fiscalização da Receita Federal do Brasil.

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário, alegando, em apertada síntese, que:
 sua avó Maria Aparecida Alves Correa seja considerada dependente em
DIRPF 2005;
 sua irmã Vânia Dias Correia seja considerada dependente em DIRPF 2005
e consequentemente seus gastos com despesas de instrução no montante de
R$ 1.998,00 sejam dedutíveis na apuração do IRPF 2005;
Fl. 146
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

 seja excluída a dependente Kelly Cristiane Cavalcante e consequentemente
seus gastos com instrução e rendas recebidas.

É o relatório.
Voto
O recurso é tempestivo, posto que dele conheço.
A decisão de piso afastou parte da autuação, como se vê:

(...)
Em resumo, deverá ser recomposto o valor de R$2.544,00 de Dedução com
Dependentes à DIRPF 2005.
(...)
Apresentou o Comprovante de Rendimentos Pagos emitido pela fonte pagadora
Boucinhas e Campos do ano calendário 2004 (fl. 59) em que consta no campo
Informações Complementares a despesa com Assistência Médica no valor de R$757,71,
comprovando a regularidade da dedução.
(...)
Dessa forma, não são acatadas como dedutíveis as despesas incorridas em beneficio de
Denise e Vânia, por não serem dependentes e serão acatadas as despesas de Instrução no
curso de Ciências Contábeis da aluna Kelly, até o limite legal, posto que o defendente
comprovou pagamentos para a UNINOVE em valor superior, mediante boletos, recibos
e declaração da instituição de ensino.
Em resumo, deverá ser recomposto o valor de R$1.998,00 de despesa com Instrução à
DIRPF 2005.
(...)
Ocorre que foi considerada como dependente a então esposa Kelly, que recebeu
rendimentos tributáveis não declarados, no valor de R$7.864,00, devendo o valor ser
mantido no lançamento, assim como aquele recebido pelo próprio defendente, de
R$3.650,00 de C. S.P. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA, com IRRF de R$833,40.
Os rendimentos recebidos por Wagner, Vânia e Denise, pessoas que não foram
consideradas como dependentes deverão ser excluídos do lançamento.

Em sede de recurso voluntário o contribuinte não apresentou impugnação
quanto as despesas médicas, motivo pelo qual aplico o teor do artigo 17 do Decreto no 70.235/72:

Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Da relação de dependência
O artigo 77 do RIR/99 elenca aqueles que podem ser considerados como
dependentes:

Fl. 147
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

Art. 77. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida do rendimento tributável a quantia equivalente a noventa reais por
dependente (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso III).
§ 1o Poderão ser considerados como dependentes, observado o disposto nos arts.
4o, § 3o, e 5o, parágrafo único (Lei no 9.250, de 1995, art. 35):
I - o cônjuge;
II - o companheiro ou a companheira, desde que haja vida em comum por mais de cinco
anos, ou por período menor se da união resultou filho;
III - a filha, o filho, a enteada ou o enteado, até vinte e um anos, ou de qualquer idade
quando incapacitado física ou mentalmente para o trabalho;
IV - o menor pobre, até vinte e um anos, que o contribuinte crie e eduque e do qual
detenha a guarda judicial;
V - o irmão, o neto ou o bisneto, sem arrimo dos pais, até vinte e um anos, desde que o
contribuinte detenha a guarda judicial, ou de qualquer idade quando incapacitado física
ou mentalmente para o trabalho;
VI - os pais, os avós ou os bisavós, desde que não aufiram rendimentos, tributáveis ou
não, superiores ao limite de isenção mensal;
VII - o absolutamente incapaz, do qual o contribuinte seja tutor ou curador.
§ 2o Os dependentes a que referem os incisos III e V do parágrafo anterior poderão ser
assim considerados quando maiores até vinte e quatro anos de idade, se ainda estiverem
cursando estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 1o).
§ 3o Os dependentes comuns poderão, opcionalmente, ser considerados por qualquer
um dos cônjuges (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 2o).
§ 4o No caso de filhos de pais separados, poderão ser considerados dependentes os que
ficarem sob a guarda do contribuinte, em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, § 3o).
§ 5o É vedada a dedução concomitante do montante referente a um mesmo dependente,
na determinação da base de cálculo do imposto, por mais de um contribuinte (Lei no
9.250, de 1995, art. 35, § 4o).

O contribuinte solicita que sua avó Maria Aparecida Alves Correa e sua irmã
Vânia Dias Correia sejam consideradas dependentes. Quanto a avó, acato as alegações do
contribuinte, contudo em relação a irmã, não há nos autos comprovação da guarda judicial,
motivo pelo qual mantenho a autuação.
Quanto ao pedido de exclusão da sua ex cônjuge (Kelly) da condição de
dependente, este não merece prosperar, já que a DRJ deferiu o pleito do próprio contribuinte e
não há como proceder a reformatio in pejus da decisão de piso.
Assim, afasto a glosa de dedução com dependentes da avó Maria Aparecida
Alves Correa.

Da dedução com despesas de instrução
A teor do disposto no artigo 8o, inciso II, alínea b, da Lei no 9.250, de 1995, são
dedutíveis os pagamentos de despesas com instrução do contribuinte e de seus dependentes,
efetuados a estabelecimentos de ensino, relativamente à educação infantil, compreendendo as
creches e as pré-escolas, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à educação superior,
Fl. 148
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

compreendendo os cursos de graduação e de pós-graduação (mestrado, doutorado e
especialização) e à educação profissional, compreendendo o ensino técnico e o tecnológico.
Ainda, o novo Regulamento de Imposto de Renda (RIR) prevê a possibilidade
de dedução com instrução:

Art. 74. Na determinação da base de cálculo do imposto sobre a renda devido na
declaração de ajuste anual, poderão ser deduzidos os pagamentos de despesas com
instrução do contribuinte e de seus dependentes, efetuados a estabelecimentos de
ensino, relativamente à educação infantil, ao ensino fundamental, ao ensino médio, à
educação superior, e à educação profissional, até o limite anual individual de (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea “b”):
I - R$ 2.830,84 (dois mil, oitocentos e trinta reais e oitenta e quatro centavos), para o
ano-calendário de 2010;
II - R$ 2.958,23 (dois mil, novecentos e cinquenta e oito reais e vinte e três centavos),
para o ano-calendário de 2011;
III - R$ 3.091,35 (três mil, noventa e um reais e trinta e cinco centavos), para o ano-
calendário de 2012;
IV - R$ 3.230,46 (três mil, duzentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), para o
ano-calendário de 2013;
V - R$ 3.375,83 (três mil, trezentos e setenta e cinco reais e oitenta e três centavos),
para o ano-calendário de 2014; e
VI - R$ 3.561,50 (três mil, quinhentos e sessenta e um reais e cinquenta centavos), a
partir do ano-calendário de 2015.
§ 1o É vedada a transferência de valor de despesas superior ao limite individual de uma
pessoa física para outra (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, caput, inciso II, alínea
“b”).
§ 2o Não serão dedutíveis as despesas com educação do menor considerado pobre que o
contribuinte apenas eduque (Lei no 9.250, de 1995, art. 35, caput, inciso IV).
§ 3o As despesas de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante em
decorrência de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 733 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na
determinação da base de cálculo, observados os limites previstos neste artigo (Lei no
9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 4o Para fins do disposto neste artigo, também são considerados estabelecimentos:
I - de educação infantil - as creches e as pré-escolas;
II - de educação superior - os cursos de graduação e de pós-graduação; e
III - de educação profissional - os cursos de ensino técnico e de ensino tecnológico.
§ 5o Para fins do disposto no § 4o, são considerados cursos de pós-graduação:
I - a especialização;
II - o mestrado; e
III - o doutorado.

Como dito, quanto ao pedido de exclusão da sua ex cônjuge (Kelly) da
condição de dependente, este não merece prosperar, já que a DRJ deferiu o pleito do próprio
Fl. 149
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

contribuinte e não há como proceder a reformatio in pejus da decisão de piso e em relação a
irmã, não há nos autos comprovação da guarda judicial, motivo pelo qual mantenho a autuação.

Da omissão de rendimentos
A nossa Carta Magna de 1988 erigiu competências tributárias aos três entes,
rigidamente postas, sobretudo quanto a criação de impostos. Conforme artigo 153 do texto
constitucional, compete a União, dentre outros, a instituição do imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza:

Art. 153. Compete à União instituir impostos sobre:
I - importação de produtos estrangeiros;
II - exportação, para o exterior, de produtos nacionais ou nacionalizados;
III - renda e proventos de qualquer natureza;
IV - produtos industrializados;
V - operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários;
VI - propriedade territorial rural;
VII - grandes fortunas, nos termos de lei complementar.
(...)

Segundo define o parágrafo 2o, do supracitado artigo, o imposto sobre a renda e
proventos de qualquer natureza será informado pelos critérios da generalidade, da universalidade
e da progressividade.
O princípio da generalidade permitirá a efetivação dos princípios da
universalidade, pessoalidade e capacidade contributiva, na medida em que atua no critério
pessoal do conseqüente da regra matriz de incidência tributária, determinando que todas as
pessoas físicas – a integralidade desse universo que esteja no território nacional, que auferir
renda e proventos de qualquer natureza terá obrigação de efetuar o pagamento do imposto, salvo
exceções prevista na própria lei.
Já o princípio da universalidade atuará sobre o aspecto material do antecedente
da regra matriz de incidência tributária, afinal determina que a incidência do imposto alcançará
todas as rendas e proventos, de qualquer espécie, independente da denominação ou fonte.
Por fim, o princípio da progressividade também será aplicado sobre o critério
quantitativo do conseqüente da rega matriz, nesse caso para a fixação da alíquota do imposto. Tal
princípio implicará na incidência gradativa, em percentual maior e, pretensamente de modo
progressivo, à medida que se dá o correspondente aumento da base de cálculo do imposto ou
acréscimo patrimonial, ou seja, quanto maior o acréscimo patrimonial maior será a alíquota do
imposto devido pelo contribuinte.
Ainda, o artigo 3o da Lei no 7.713/88 disciplina que o imposto sobre a renda
incide sobre o rendimento bruto, entendido como produto do capital, do trabalho ou a
combinação de ambos, independentemente da denominação das verbas percebidas:

Fl. 150
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma dos
ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o valor de transmissão
do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido monetariamente,
observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que importem
alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa de cessão de
direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda, permuta,
adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração em causa
própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa de cessão de
direitos e contratos afins.
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos, da
localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens produtores
da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos, bastando, para a incidência
do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou exclusão,
da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de rendimentos e proventos
de qualquer natureza, bem como os que autorizam redução do imposto por investimento
de interesse econômico ou social.
§ 6o Ficam revogados todos os dispositivos legais que autorizam deduções cedulares ou
abatimentos da renda bruta do contribuinte, para efeito de incidência do imposto de
renda.

Logo, a regra geral é a oferta da totalidade dos rendimentos auferidos pelo
contribuinte e seus dependentes à tributação. Contudo, em circunstâncias excepcionais e
taxativas, a lei em sentido estrito pode conceder isenção do imposto de renda, ou qualquer outro
tributo, a determinadas situações.
Por fim, reitero que quanto ao pedido de exclusão da sua ex cônjuge (Kelly) da
condição de dependente, este não merece prosperar, já que a DRJ deferiu o pleito do próprio
contribuinte e não há como proceder a reformatio in pejus da decisão de piso.
Assim, mantida a autuação quanto a omissão de rendimentos.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
parcial provimento para cancelar a autuação quanto a dedução de dependente da avó, nos valores
permitidos á época.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2002-006.802 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13819.000083/2009-19

Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital